Tribunal: TJSP
Processo: 2106445-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Ação revisional de contrato cumulada com exibição de documento e consignação em pagamento – Pessoa jurídica – Pedido feito em petição inicial – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Indeferimento que deve ser mantido –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Ação revisional de contrato cumulada com exibição de documento e consignação em pagamento – Pessoa jurídica – Pedido feito em petição inicial – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.